Tribunal: TJPA
Processo: 0819922-17.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819922-17.2025.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MENDES DE ARAUJO

APELADO: M. C. F. D. C.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. lei maria da penha. medidas protetivas de urgência. manutenção por prazo indeterminado vinculada à persistência do risco. legalidade. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que, nos autos de medida protetiva de urgência, manteve as medidas anteriormente deferidas em favor da vítima, declarou extinto o processo com resolução do mérito e consignou que as medidas permaneceriam vigentes enquanto perdurasse a situação de perigo, determinando a intimação da ofendida para manifestação, no prazo de 6 meses, acerca do interesse na manutenção da proteção.

2.O recorrente sustenta a ilegalidade da fixação por prazo indeterminado e requer a estipulação de prazo certo para reavaliação, sugerindo 90 dias, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, subsidiariamente, prazo não superior a 6 meses.

ii. questão em discussão

3.A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionada à persistência do risco, configura ilegalidade; (ii) se é obrigatória a fixação de prazo certo para reavaliação periódica, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

iii. razões de decidir

4.A Lei nº 11.340/2006 não estabelece prazo determinado para a duração das medidas protetivas, dispondo, em seu art. 19, § 6º, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, que vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.249, admite a fixação das medidas sem prazo determinado, desde que vinculadas à persistência da situação de risco, com possibilidade de revisão a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes.

6.As medidas protetivas possuem natureza inibitória e preventiva, não se confundindo com a prisão preventiva, razão pela qual não se aplica, por analogia, o regime do art. 316, parágrafo único, do CPP.

7.No caso concreto, a sentença estabeleceu mecanismo de reavaliação ao determinar a intimação da vítima para manifestação em 6 meses, afastando qualquer caráter automático ou perpétuo, além de inexistirem elementos novos aptos a demonstrar alteração do contexto fático que justificasse a revogação.

iv. dispositivo e tese

8.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 podem ser fixadas por prazo indeterminado, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima, nos termos do art. 19, § 6º. 2. Não se aplica, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP às medidas protetivas de urgência, dada a sua natureza jurídica diversa e a possibilidade de revisão a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPC, art. 487, I; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.249; AgRg no REsp 2.162.673/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,14 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
F.M.D.A.
em face de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, que, nos autos de
Medida Protetiva de Urgência
, manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de
M.C.F.D.C.
, bem como declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelecendo que as medidas permaneceriam válidas enquanto perdurasse a situação de perigo, determinando, ainda, a intimação da vítima para se manifestar, no prazo de 06 (seis) meses, acerca do interesse na manutenção das medidas após esse período, sob pena de perda de vigência.

A sentença recorrida assim dispôs:

“(...) Decido.

Por oportuno, é importante esclarecer que o presente feito não visa à apuração de fato delituoso, mas à análise e manutenção de medidas protetivas de urgência, decorrentes de situação de violência psicológica e de risco à integridade física e emocional sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na Lei nº 11.340/2006 tem natureza eminentemente preventiva e protetiva, destinando-se a resguardar a ofendida que se encontra em situação de vulnerabilidade, assegurando-lhe o direito a uma vida livre de violência, com dignidade, respeito e segurança, valores que devem prevalecer no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto.

Outrossim, a presente sentença não faz coisa julgada material, uma vez que as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, sujeitas a alterações no estado de fato ou de direito. Assim, eventual modificação das circunstâncias que ensejaram a concessão das medidas poderá justificar futura revisão, desde que devidamente demonstrada.

No caso concreto, observa-se que o requerido, em seu pedido de revogação (ID 160154117), não apresentou elementos objetivos ou provas capazes de afastar o risco anteriormente reconhecido por este Juízo. Ao revés, o conjunto probatório constante dos autos, composto pelos relatos firmes e coerentes da vítima, pelos exames médicos juntados (ID 158845589), bem como pelas informações prestadas em sede policial e reiteradas na réplica (ID 162021404), evidencia a existência de conflito relevante entre as partes e a persistência de risco à integridade psicológica da ofendida. Tal circunstância, por si só, justifica a manutenção das medidas protetivas deferidas, as quais se mostram adequadas, proporcionais e necessárias à prevenção de novos episódios de violência.

Diante disso, entende este Juízo que as medidas protetivas devem ser mantidas, pois visam precipuamente à preservação da incolumidade física e psíquica da vítima, prevenindo a reiteração de condutas potencialmente lesivas no contexto da relação anteriormente existente entre as partes.

Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
MANTENHO AS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS NA DECISÃO LIMINAR
.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Considerando que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são válidas enquanto perdurar a situação de perigo ou até a prolação de decisão do Juízo Cível/Família no que for incompatível, devendo o juiz revisar periodicamente a necessidade de manutenção delas, por não se saber de antemão quando o contato com o agressor deixará de causar insegurança, e que a revogação de tais medidas exige que o juiz tenha a certeza de que houve a alteração do contexto fático e jurídico, com a necessária oitiva das partes e a instauração do contraditório, como já decidiu o REsp 2.036.072,
fica a requerente intimada PARA SE MANIFESTAR, NO PRAZO DE 06 MESES A PARTIR DESTA DATA, QUANTO AO INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS APÓS ESSE TEMPO, ficando advertida que deverá apresentar fatos concretos que comprovem a necessidade de sua manutenção e também que, caso não compareça ao juízo no prazo assinalado, as medidas perderão a sua vigência
.”

O apelante F.M.D.A., em suas
razões recursais
(ID 33377261), alega que a manutenção das medidas por prazo indeterminado é ilegal, pleiteando a fixação de prazo para reavaliação da necessidade das medidas protetivas. Ademais, requer seja fixado o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

A apelada, por meio de
contrarrazões
(ID 33377268), pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da total falta de justificativa jurídica, e, no mérito, pelo improvimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

A douta Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO DO RECURSO e, na extensão, pelo DESPROVIMENTO do Apelo manejado.”
(Textual) (ID 34208686)

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, bem como da possibilidade de fixação de prazo certo para sua reavaliação periódica, conforme pretende a defesa.

Não merece prosperar a tese recursal defensiva de que a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado configuraria ilegalidade, porquanto tal entendimento não se harmoniza com o atual regime jurídico das medidas protetivas de urgência, cuja duração está vinculada à persistência da situação de risco à vítima, e não à fixação prévia de termo final.

Com efeito, a Lei nº 11.340/2006, desde a redação originária, não impõe limite temporal fixo às medidas protetivas, prevendo que devem perdurar enquanto persistirem os fatores de risco à vítima. A novel redação do art. 19, § 6º, introduzida pela Lei nº 14.550/2023, consolidou essa orientação ao dispor que
“as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Desse modo, observa-se que o legislador optou por não fixar prazo determinado para a duração das medidas protetivas, vinculando sua vigência à persistência da situação de risco, adotando-se, portanto, a cláusula
rebus sic stantibus
,
segundo a qual a medida subsiste enquanto presentes as circunstâncias que justificaram sua concessão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
Tema Repetitivo 1.249
, no sentido de que as medidas protetivas podem ser fixadas sem prazo determinado, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima, sendo possível sua revisão a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO SEM PRAZO DETERMINADO DE DURAÇÃO OU REAVALIAÇÃO. MANUTENÇÃO. TEMA REPETITIVO 1249. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial defensivo, mantendo medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica, sem prazo determinado, enquanto perdurar a situação de perigo.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins deferiu as medidas protetivas sem prazo determinado, fundamentando que a manutenção das medidas deve ocorrer enquanto persistir a situação de risco à vítima, com análise posterior pelo juízo singular.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência podem ser fixadas sem prazo determinado, vinculando a sua duração à persistência da situação de risco à vítima.

4. A defesa alega que a ausência de prazo para reavaliação das medidas protetivas configura sanção de caráter perpétuo, violando princípios constitucionais.

III. Razões de decidir

5. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher, conforme jurisprudência firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.249.

6. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não viola princípios constitucionais, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial, não havendo ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ser mantidas enquanto perdurar a situação de risco à mulher. 2. A fixação de prazo indeterminado para as medidas protetivas não configura sanção de caráter perpétuo, pois a reavaliação pode ocorrer a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação das partes, na hipótese de cessação da situação de risco".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º;

CPP, art. 201, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.249.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.162.673/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)”

E ainda:

“EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta por LAUDECIR RIBEIRO DE SOUZA contra decisão que prorrogou medidas protetivas de urgência, inicialmente fixadas pelo prazo de 6 meses, para vigorar enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, sua ex-companheira.

II. Questão em Discussão

2. Cabe analisar: i) se a decisão de prorrogação das medidas protetivas foi fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade; e ii) se há ilegalidade na manutenção das medidas por prazo indeterminado.

III. Razões de Decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.246-STJ).

4. No caso dos autos, o descumprimento reiterado das medidas pelo apelante foi comprovado por declarações da vítima e confirmado em audiência de justificação, indicando a persistência do risco à sua integridade física e psicológica.

5. A decisão de prorrogação por prazo indeterminado está fundamentada em dados concretos que demonstram a necessidade de proteção contínua, alinhando-se ao princípio da proteção integral previsto na Lei Maria da Penha e à jurisprudência consolidada pelo STJ e Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo e Tese de Julgamento

6. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se as medidas protetivas em sua integralidade e por prazo indeterminado, conforme decidido pela instância de origem.

Tese de Julgamento:
As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza cautelar e inibitória, devendo perdurar enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo legítima sua prorrogação por prazo indeterminado quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade de proteção contínua.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818157-45.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/04/2025)”

No presente caso, verifica-se que o magistrado de primeiro grau manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas e consignou expressamente que estas permaneceriam vigentes enquanto perdurasse a situação de perigo, determinando, ainda, a intimação da vítima para se manifestar, no prazo de 06 (seis) meses, acerca do interesse na manutenção das medidas após esse período, devendo apresentar fatos concretos que justificassem sua continuidade, sob pena de perda de vigência.

Assim, observa-se que não houve imposição de medidas protetivas de forma automática e perpétua, mas sim a fixação de mecanismo de reavaliação judicial, o que demonstra a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o apelante, ao pleitear a revogação das medidas, não apresentou elementos concretos capazes de demonstrar alteração do contexto fático que ensejou a concessão da proteção judicial, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a imposição das medidas protetivas.

Nesse ponto, mostra-se pertinente destacar o entendimento lançado no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, que, ao analisar o caso concreto, consignou que:

“as circunstâncias fáticas recomendaram a concessão e a manutenção das medidas protetivas de urgência pleiteadas, por prazo indeterminado, amoldando-se razoável e compatível com a gravidade dos fatos descritos, vez que a situação vivenciada pela ofendida indica risco à integridade física e psicológica, não merecendo reparos a sentença objurgada, devendo ser confirmada em todos os termos.”

Importante ressaltar, ainda, que, em casos de violência doméstica e familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância
probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, devendo prevalecer o princípio da proteção integral à mulher em situação de vulnerabilidade.

Dessa forma, a manutenção das medidas protetivas mostra-se adequada, necessária e proporcional, tendo em vista a finalidade preventiva da Lei Maria da Penha e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido subsidiário de
fixação de prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação das medidas
, por analogia ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que igualmente não merece acolhimento, uma vez que as medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica diversa da prisão preventiva, não se submetendo ao mesmo regime jurídico, bastando que haja possibilidade de revisão a qualquer tempo pelo juízo competente, o que já foi expressamente consignado na sentença.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na decisão recorrida, a qual se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026